Tribunal: TJES
Processo: 5005867-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005867-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS objetivando recebimento de indenização por danos morais e a declaração de abusividade de cláusulas contratuais aplicadas pela requerida em contrato de empréstimo, uma vez que foram aplicadas taxas mensais de 16,5% ao mês e anuais de 525,04%, para pagamento em um período de 12 meses, muito acima da taxa média mensal indicada como ideal pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos, pelo que, considerou abusivas as taxas de juros aplicadas no contrato objeto da presente demanda (Contrato nº 051790010972), pelo que, determinou a readequação da taxa de juros, devendo ser aplicada a taxa de juros de 11,13% ao mês e 133,56% ao ano. Determinou que a requerida realize a reformulação do cálculo do contrato, aplicando a taxa de juros acima descrita sobre o valor tomado por empréstimo pelo autor (R$ 1.540,34), pelo período do contrato (12 meses), apurando-se o valor total devido. Após, deverá realizar o abatimento de todos os valores pagos, bem como, considerar os valores relativos ao desconto por quitação antecipada (ID – 11052486 – pág. 7). Havendo valores a serem restituídos, condenou, a requerida, a devolver, ao autor, de forma simples, aplicando-se, sobre o valor devido (valor a ser restituído), juros legais da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado) da propositura da demanda.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2407431) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise aos autos, observa-se que a taxa aplicada para empréstimos dessa modalidade na época da formalização do contrato, é de 7,42% ao mês. Dito isso, fica claro a abusividade nas taxas aplicadas pela parte Requerida. No entanto, o recorrente não mostrou qualquer prejuízo que caracteriza dano moral.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.